Tribunal: TJES
Processo: 5007373-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007373-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER SOARES DE MARCIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
F
umus comissi delicti
e

periculum libertati
s
estão devidamente comprovados no caso concreto.

2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4. Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5
.
O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007373-61.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: WAGNER SOARES DE MARCIANO

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WAGNER SOARES
DE
MARCIANO

contra suposto ato coator da lavra do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0002069-09.2019.8.08.0012, o qual é investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos II, III e IV, e art. 211, ambos na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, por duas vezes do Código Penal.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que houve excesso de prazo da custódia cautelar e que a sua decretação careceu de fundamentação concreta, uma vez que o paciente não oferece risco à segurança pública ou à paz social. Aduz também a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a efetivação da prisão e que o paciente possui residência fixa.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que, a despeito da prisão preventiva possuir natureza processual, por não ocorrer antes do trânsito em julgado da condenação criminal, esta deverá ser devidamente embasada, atendendo às condições legais e observando os direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID nº 8590198. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti
, tal requisito é existente nos autos, uma vez que o Magistrado
a quo
recebeu a denúncia contra o paciente e os demais réus em decisão de fl. 139 dos autos originais (ID nº 8590196) e os pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri (ID nº 8590200), perante indícios concretos da materialidade e autoria delitiva. Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Enquanto isso, no que tange o
periculum libertatis
algumas são as caraterísticas que asseguram que não há alternativa, senão a continuidade da restrição da liberdade do paciente para garantir a ordem pública e a plena realização da instrução processual, quais sejam: o incurso penal é de altíssima reprovabilidade (trata-se de um homicídio qualificado), o paciente possui maus antecedentes (condenação nos autos de nº 0021312-41.2016.8.08.0012 e 0003589-43.2015.8.08.0012) e os fatos concretos e a forma como estes se desenrolaram apresentam-se com periculosidade considerável, uma vez que os meios empregados para a consumação do delito foram cruéis e dissimulados (enganaram a vítima e estavam em superioridade numérica, o que impossibilitou a sua defesa).

Ressalto que um dos crimes que o paciente responde é o de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º
,
do CPB, cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, verifica-se que o feito encontra-se em fase de julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Agora, no que se refere à falta contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, verifico que tal hipótese não se configura nos autos, uma vez que a investigação inquisitorial e a instrução penal foram complexas, a elucidar, por envolver vários réus e por algumas testemunhas terem sido ouvidas de forma anônima. Além disso, tal fase processual foi realizada durante a pandemia de COVID-19 (fato apontado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID nº 45908569 dos autos originais), motivando, assim, um maior lapso temporal para a sua realização.

A jurisprudência pátria tem denegado a ordem em casos semelhantes que alegam a ausência de contemporaneidade, principalmente durante o período da pandemia de COVID-19 ou em casos em que a instrução processual é complexa, vejamos:

[...]
Pandemia de covid 19. Fato externo, imprevisível e inevitável. Normalização gradativa das atividades dos órgãos do poder judiciário em todas as instâncias. Violação do preceito que assegura ao jurisdicionado o direito à razoável duração do processo. Analise que deve ser feita caso a caso, não se jungindo apenas à contagem matemática.
[...] Ordem denegada para, de oficio, confirmar a liminar que determinou a antecipação da data da sessão de julgamento pelo júri popular. (TJRJ; HC 0056925-45.2022.8.19.0000; Petrópolis; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 29/08/2022; Pág. 189)

[...] 4)
Conforme entendimento remansoso do STJ “não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos.
Precedentes” (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).5) Ordem denegada. (TJES; HC 5002325- 24.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Decisão bem fundamentada. Excesso de prazo, da segregação dos pacientes, não configurado. Instrução do feito dentro dos parâmetros razoáveis, dada a complexibilidade e pluralidade de acusados, que justifica uma dilação temporal mais acentuada das questões postas, assegurando, desse modo, a integridade do processo e a aplicação equânime da justiça. O andamento processual não deve ser analisada de forma isolada, mas em estreita correlação com as especificidades do caso concreto que, por sua vez, corroboram a necessidade de um período instrucional ampliado, em fiel observância ao princípio da proporcionalidade, fundamentos inseridos na realidade dos fatos processados e no perfil dos pacientes, de modo que não se exaurem com o decurso do tempo, portanto, preservam a contemporaneidade, até que a resposta penal seja dada.
Trata de processo no qual foram dEnunciados nºs 8 (oito) acusados, com instrução complexa, que reuniu 12 (doze) testemunhas arroladas pela acusação, somado às testemunhas arroladas pelas defesas para oitiva em juízo. Prisão dos pacientes mantida como garantia da ordem pública. Ordem denegada. (TJRS; HC 5093170-91.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 25/04/2024; DJERS 03/05/2024)

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como o paciente ter residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Cabe trazer à baila o seguinte
decisum
do Superior Tribunal de Justiça no que tange tais características positivas:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. [...]

3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no HC 634.012/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Desse modo, constato que presentes estão as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não havendo que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pelo Magistrado
a quo
no caso em epígrafe.

Por tudo até aqui exposto
,
DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.